Tribunal: TJBA
Processo: 8052269-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052269-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONAS NASCIMENTO DE ARAUJO VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDO DE JESUS COSTA, CHRISTIAN BRANDAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO
QUALIFICADO
.

PRISÃO

PREVENTIVA DECRETADA
.

EXCESSO DE PRAZO PARA
A FORMAÇÃO DA CULPA. DESRESPEITO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP.
PUGNA PEL
A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO
.

INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELO JUÍZO
A QUO

NOTICIANDO

O PROFERIMENTO DE

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
E A RESPECTIVA EXPEDIÇÃO DO
ALVARÁ DE SOLTURA
.

PEDIDO PREJUDICADO
.

I
–
CASO EM EXAME

1 -
Consta nos autos ter sido a prisão preventiva do Paciente decretada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Relata-se que o custodiado, em prévio acordo com o corréu e mediante emprego de arma de fogo, teria abordado um veículo, subtraindo da vítima o automóvel, um aparelho celular, a quantia de R$200,00, além de documento e ferramentas.
O Paciente teria sido o responsável por conduzir a motocicleta levando o comparsa na garupa e manter-se vigilante à aproximação de terceiras pessoas, enquanto o outro indivíduo abordou o veículo portando o artefato bélico e assumiu a direção do bem subtraído. Após o delito, narra-se ter o custodiado se evadido do distrito da culpa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Os Impetrantes alegam estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa, indicando estar o feito concluso para sentença desde 27/06/2025, salientando ter o Ministério Público do Estado da Bahia, em suas alegações finais,
manifestado-se
pela absolvição do réu. Afirma, não haver reavaliação da prisão neste período, em desrespeito ao quanto previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ademais, aduzem estar a custódia preventiva impedindo o Paciente de ser beneficiado no processo de execução existente, citando a progressão de regime como exemplo.
Com base nessas razões, requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura, “assegurando-lhe o retorno ao regime de cumprimento de pena já fixado no processo de execução”, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva, com a aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal).

II
I
-
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
Após o indeferimento do pedido liminar,
requisitou-se informações ao Juízo
a quo

e concedeu-se vistas à douta Procuradoria de Justiça, ocasião em que se pronunciou pela prejudicialidade do feito em vista de proferimento de sentença absolutória. Diante disto, solicitou-se novos informes à autoridade apontada como coa
tora
,
sendo
devidamente prestad
o
s
confirmando ter julgado improcedente a denúncia e noticiando a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente, juntando ao writ cópia dos documentos mencionados
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4
– Assim, observa-se que o pedido formulado pel
os
Impetrante
s
e direcionado a este Juízo
ad quem
foi atendido pela primeira instância. Dessa forma, considerando o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, não mais incide à espécie o alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual resta prejudicado o requerimento pleiteado.

Tese de julgamento:
1. Resta prejudicado o writ quando o pleito formulado perante o Juízo
ad quem
é atendido pela primeira instância.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.
316, parágrafo único,
319
e 659,
todos do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS – PEDIDO PREJUDICADO.

H
ABEAS
C
ORPUS
Nº. 80
52269-88.2025
.8.05.0000 –
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
3
52269-88.2025
.8.05.0000, da Comarca de

Salvador
/B
A, impetrado
pelos Bels. CHRISTIAN BRANDÃO DOS SANTOS (OAB/BA Nº. 80.302) E ALDO DE JESUS COSTA (OAB/BA Nº. 73.895), em favor de JONAS NASCIMENTO DE ARAÚJO VIEIRA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
julgar prejudicada
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)